Tribunal: TJDFT
Processo: 0740303-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0740303-79.2019.8.07.0001 APELANTE: OCT VEICULOS LTDA APELADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora